Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705415-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por WS Empreendimentos e Consultoria LTDA – ME (ID no 52222716) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao recurso da ora embargante. 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Ouça-se o Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO